Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715172-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANE FERNANDES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o fornecimento dos medicamentos mesalazina e adalimumabe, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, sob pena de multa diária. O efeito suspensivo foi deferido (ID no 71002744), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. A agravada noticiou a substituição da prescrição médica, requerendo a intimação do agravante para justificar se persiste o interesse recursal (ID no 71451681). O agravante requereu o prosseguimento do recurso (ID no 72762537). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, ante a prolação de sentença na origem (ID no 74515566). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0721252-09.2024.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator